Tribunal: TJSP
Processo: 0006377-78.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006377-78.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RODRIGO LAISTER MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006377-78.2020.8.26.0521 -Voto no 44358
2
VOTO No 44356
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0006377-78.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: RODRIGO LAISTER MOREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SOROCABA/SP
DEECRIM UR 10
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
RODRIGO
LAISTER
MOREIRA
interpôs
o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.
125/126, proferida nos autos da execução no 0004984-21.2020.8.26.0521,
pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itapetininga/SP, Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula.
Esclarece o ora agravante que cumpria pena em
regime fechado, quando lhe foi imputada falta disciplinar de natureza grave
por subversão à ordem, sendo que após regular instrução do feito, foi
condenado administrativamente, cuja condenação foi homologada pelo MM.
Juiz a quo.
Sustenta que no caso, é patente a punição
coletiva, posto que referida falta também foi imputada a outros
sentenciados, aduzindo que os agentes penitenciários presentes no evento
não especificaram a sua conduta, generalizando a atuação de todos os
sentenciados em uma mesma infração, ponderando que as provas que
levaram à sua condenação administrativa são frágeis e que não há vínculo
lógico com sua pessoa.
Requer o provimento do recurso, para que seja
absolvido da falta disciplinar que lhe foi imputada (fls. 01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 130/136), a r.
decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006377-78.2020.8.26.0521 -Voto no 44358
3
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 149/153, opinou pelo desprovimento do agravo de execução
interposto.
É O RELATÓRIO.
Por decisão proferida no dia 16 de novembro de
2020, foi homologada a falta grave cometida no dia 25 de fevereiro de 2020
(fls. 125/126).
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, no caso em análise, verificou-se que
o sentenciado, ora agravante, foi punido pelo MM. Juiz a quo, por falta
disciplinar de natureza grave consistente em agressão a servidor e
subversão à ordem e à disciplina.
Com efeito, o comunicado do evento (fls. 08/10),
as declarações (fls. 73, 75/76, 79, 85, 89, 100, 101/104) relatório da equipe
apuradora (fls. 110/129) não deixam dúvidas acerca da conduta atribuída ao
ora agravante, constituindo provas hábeis à caracterização da infração
disciplinar em análise, descabendo se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
Cabe ressaltar que a alegação de que as
declarações dos funcionários do estabelecimento prisional são tendenciosas
não merece prosperar. Importa anotar, que referidos testemunhos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque prestados
sob a garantia do contraditório, não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Ademais,
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários, que possuem o mesmo valor que qualquer outra prova
testemunhal, somente poderiam perder sua credibilidade ou força
probatória, acaso fosse demonstrado algum interesse dos envolvidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006377-78.2020.8.26.0521 -Voto no 44358
4
caso em testilha.
Também inexiste a alegada “sanção coletiva”,
uma vez que os detentos envolvidos foram devidamente identificados por
suas matrículas.
Cabe referir que, nos termos do artigo 41, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de
São Paulo, tanto o infrator como o preso que concorra para o cometimento
de falta disciplinar estão sujeitos às mesmas sanções.
Assim, como não há elementos suficientes a
excluir a participação do agravante no evento, uma vez que foi identificado
e, certamente concorreu para tanto, deve ser mantida a falta disciplinar.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO interposto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator